Tribunal: STF
Processo: RE 665369
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDIVISÍVEL. LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.07.2011.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.